Tribunal: TJDFT
Processo: 0747589-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSTAURAÇÃO. INCIDENTE DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS LEGAIS.
1. A desconsideração da personalidade jurídica é um incidente processual pleiteado pelas partes ou Ministério Público, quando lhe couber intervir no Processo, e cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial.
2. Possível a utilização excepcional do instituto da desconsideração da personalidade jurídica em caso de desvio de finalidade e/ou de confusão patrimonial.
3. Agravo de Instrumento conhecido o provido.